Tribunal: TJSP
Processo: 2097371-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – GRATUIDADE – PREJUDICADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO – DESCABIMENTO – FUNDAMENTO PARA SUSPENSÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRATOS APRESENTADOS
1 – É incompatível com o pedido de gratuidade o recolhimento de custas de preparo. Recurso prejudicado.
2 – A suspensão de leilão continha um único fundamento, o suposto desconhecimento dos termos contratuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – GRATUIDADE – PREJUDICADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO – DESCABIMENTO – FUNDAMENTO PARA SUSPENSÃO – INEXISTÊNCIA – CONTRATOS APRESENTADOS
1 – É incompatível com o pedido de gratuidade o recolhimento de custas de preparo. Recurso prejudicado.
2 – A suspensão de leilão continha um único fundamento, o suposto desconhecimento dos termos contratuais do último aditivo. Com a apresentação do contrato, sem nenhum vício apresentado pela agravante, permanece a presunção de validade do contrato.
3 – Possibilidade de seguir com a venda do imóvel alienado fiduciariamente, ante a confessada inadimplência da agravante, empresa de grande porte envolvida em empreendimentos imobiliários.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000803941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097371-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JKK2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097371-32.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097371-32.2020.8.26.0000
Voto 29068
AGRAVANTE: JKK2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE JABAQUARA)
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
MAGISTRADA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. ALESSANDRA
LAPERUTA NASCIMENTO ALVES MOURA
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE - GRATUIDADE - PREJUDICADO -
SUSPENSÃO
DE
LEILÃO
-
DESCABIMENTO
-
FUNDAMENTO PARA SUSPENSÃO - INEXISTÊNCIA -
CONTRATOS APRESENTADOS
1 – É incompatível com o pedido de gratuidade o recolhimento de
custas de preparo. Recurso prejudicado.
2 – A suspensão de leilão continha um único fundamento, o
suposto desconhecimento dos termos contratuais do último
aditivo. Com a apresentação do contrato, sem nenhum vício
apresentado pela agravante, permanece a presunção de validade do
contrato.
3 – Possibilidade de seguir com a venda do imóvel alienado
fiduciariamente, ante a confessada inadimplência da agravante,
empresa de grande porte envolvida em empreendimentos
imobiliários.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e a tutela de urgência requerida.
O agravante arguiu, em síntese, (i) que faz jus ao benefício, uma vez
que o ônus financeiro impede seu acesso à justiça, considerando sua situação
financeira fragilizada, e (ii) que preenche os requisitos para concessão da tutela
cautelar liminarmente, a fim de obstar a realização de leilão de imóvel. Requereu
efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097371-32.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097371-32.2020.8.26.0000
Efeito suspensivo concedido (fls. 90/91).
Houve contrarrazões (fls. 105/110).
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de tutela cautela antecedente por meio da qual a agravante
pleiteia a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente à
agravada que seria realizado em 20.5.2020 (fls. 4 e 75/76 da origem). Com a
concessão da liminar neste agravo, o leilão foi obstado. Portanto, a análise subsiste
em relação a futuros leilões.
Antes, cumpre destacar que o pedido de gratuidade resta prejudicado.
A agravante, após intimada a instruir seu pedido, optou por recolher as custas, ato
incompatível com o pedido (fls. 95/96).
No que toca à suspensão de leilões futuros, tenho que o único
fundamento que sustentava eventual óbice à realização foi resolvido com a
contestação na origem. A agravante é confessa inadimplente (fls. 3 da origem),
porém acredita que há abusos contratuais, os quais só poderão ser conhecidos e
discutidos após obter a via do último aditivo. Esse era o único fundamento para
manutenção da suspensão, visto que os abusos, por ora, não foram, e nem poderia,
ser individualizados pela agravante, já que disse desconhecer os termos do contrato
(fls. 14).
Todavia, com o advento da contestação, esse fundamento foi solapado.
A agravada apresentou o aditivo (fls. 103/112), que por sinal foi registrado no
competente Cartório de Registro de Imóveis (fls. 111/112). Logo, a suposta retenção
de informações não persiste mais, de modo que os leilões devem ser permitidos,
ante o inadimplemento confesso.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097371-32.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097371-32.2020.8.26.0000
Se porventura a agravante vier a entender que o contrato possui
abusos, deve ajuizar a cabível ação desconstitutiva (alcunhada de revisional). Até lá,
a presunção é de validade contratual e, portanto, de poder a agravada seguir com a
venda do imóvel.
Finalmente, ressalvo que a agravante é empresa envolvida com
empreendimentos imobiliários e a compra envolve cifras milionárias, fatores
incompatíveis, em tese, com a inocência narrada pela agravante, que chegou ao
ponto de afirmar desconhecer os termos contratuais do último aditivo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a r.
Decisão. Revogo a liminar concedida, permitindo o seguimento de leilões pela
agravada.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora